Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ILEGALIDADE. INSCRIÇÃO PARA VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA SUPERVENIENTE. RECLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. VAGA RESERVADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O controle jurisdicional dos atos administrativos é restrito a vício evidente ou ilegalidade. E no caso do concurso público o parâmetro norteador é o edital. Logo, não cabe ao julgador agir em substituição à banca examinadora.
2. Segundo as diretrizes legais de garantia pertinentes, não é razoável e isonômico que a candidata que se inscreveu para a vaga de ampla concorrência de um concurso público seja reclassificada e convocada, se o caso, como candidata à vaga reservada pelo reconhecimento superveniente da deficiência física.
3. Negou-se provimento ao recurso.